Tribunal: TJES
Processo: 5000208-82.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-82.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHARLES JORGE RIZK
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de novos Embargos de Declaração oposto por CHARLES JORGE RISK questionando novamente a decisão monocrática proferida que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, por ser intempestivo.

Irresignado, a parte Agravante embargou a decisão proferida, argumentando que na fundamentação, ao indicar a expedição de intimação e citação eletrônica do dia 08/04/22, no processo em comento sequer foi expedida intimação ou citação da parte Embargante para ciência da decisão. Os expedientes mencionados, em verdade dizem respeito à ciência do Departamento Estadual de Trânsito de Espírito Santo.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, sustentando que resta evidente, na hipótese, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que pretende o embargante rediscutir questão fundamentadamente decidida pelo juiz.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Pois bem.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Como fundamentado nos Embargos anteriores, ressalto que é necessário a presença de pressupostos de cabimento deste recurso, conforme o Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, que traz a baila os requisitos necessários para este recurso, são eles: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes). Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pelos fatos trazidos, verifico que existe razão ao Agravante. Explico. Embora nessa esfera a decisão monocrática foi bem fundamentada ao analisar a admissibilidade do recurso interposto. Vejamos:

Consultando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi proferida em 04/03/2022 e a respectiva intimação foi emitida naqueles autos em 08/04/2022 (e não em 11/04 como alega o Agravante).

De acordo com o §3º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), é de 10 dias corridos o prazo para consultar intimações feitas em sistema eletrônico próprio. Desse modo, iniciando-se o prazo em 11/04/2022, caso o Agravante tenha utilizado todo o período de dilação, a intimação foi considerada lida, no máximo, em 20/04/2022.

Assim, o prazo para a interposição de eventual recurso iniciou-se, no máximo, em 26/04/2022, considerando os feriados no período, sendo que o prazo para interposição de agravo é de 15 (quinze) dias (prazo geral de recursos do CPC). Com isso, contando-se apenas os dias úteis e considerando o máximo de prazo em favor da parte, o termo final para interposição de Agravo de Instrumento seria em 15/05/2022.

O Agravante protocolou o presente recurso em 18/05/2022, portanto, evidentemente fora do prazo legalmente concedido. Por esse motivo, o recurso apresentado não poderá ser conhecido, o que prejudica tanto a análise do pedido liminar quanto a análise de mérito.

O Juízo de piso, proferiu posteriormente uma certidão no dia -1 de agosto de 2022, certificando que não houve a expedição de intimação para o patrono da parte Requerente, ora Agravante para ciência da decisão embargada de ID 12451365 dos autos originários de nº 5003906-70.2022.8.08.0024.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos opostos, dando-lhe provimento para analisar o pedido da tutela de urgência originalmente pleiteada, determinando a suspensão de bloqueio à Carteira Nacional de Habilitação de n.º 02928691855, pertencente ao Agravante, bem como suspendendo a aplicação de quaisquer outras sanções com base no Auto de Infração sob o n.º 0787797-7, por estarem presentes simultaneamente ambos os requisitos necessários nos termos do art. 300 do CPC:
fumus boni iuris e periculum in mora
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. QUESTIONAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POSTO QUE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PELO JUÍZO A QUO. EMBARGOS PROVIDO. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.